Tribunal: STF
Processo: AI 726041
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Transmissão
   do agravo de instrumento por fac-símile. Peças obrigatórias (art.
   544, § 1º, do CPC) não transmitidas na mesma oportunidade.
   Precedentes.
1. As peças obrigatórias devem ser transmitidas
   juntamente com a petição do agravo de instrumento interposto por
   fax. Inteligência da Lei nº 9.800/99.
2. Agravo regimental
   desprovido.